Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737718-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a da Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob argumento de que é válida a cobrança o crédito tributário, referente ao DIFAL-ICMS, em razão da modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5469 e do RE 1.287.019 (ID 168646951 do processo de origem). Em apertada síntese, a agravante suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juízo da 2a da Vara de Execução Fiscal do DF, sob o fundamento de que é competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Joinville/SC, por constituir foro universal da recuperação judicial. No mérito, sustenta que somente a partir da publicação da Lei Complementar no 190/2022, em 05 de janeiro de 2022, que o DIFAL-ICMS passou a ser válido, de modo que são inexigíveis as certidões de dívida ativa constituídas em período anterior à vigência da referida norma, porque também se submetem às regras da anterioridade nonagesimal e anual (art. 3o da LC no 190/2022), com base no Tema no 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a execução fiscal. Preparo recolhido em dobro (ID 51482356) DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Preliminarmente, em relação à alegação de incompetência, dispõe o art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005, que as execuções fiscais não se submetem ao juízo universal da falência, sendo admitido, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Desse modo, não vislumbro incompetência do juízo da origem para processar a execução fiscal. Quanto ao mérito, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais." Os efeitos da decisão do STF no Tema 1093 foram modulados para permitir que o legislador substituísse as disposições do Convênio ICMS n. 093/2015 pela norma própria, o que, em respeito ao disposto no art. 150, III, b da Constituição da República (princípio da anualidade tributária), deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2021 para ter eficácia em 2022. A edição da Lei Complementar 190/2022, em 05/01/2022 não observou o marco temporal da modulação, de modo que sua eficácia se posterga para o exercício de 2023, inviabilizando a cobrança do tributo no exercício de 2022. Na origem, o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado sob o fundamento de que seria válida a cobrança da diferença de alíquota do ICMS – DIFAL. Os créditos objeto de cobrança na execução fiscal foram constituídos nos anos de 2017 a 2020, período abrangido pela modulação dos efeitos da decisão no Tema 1093 do STF. Conforme consignado, durante o período, foi permitido que o legislador substituísse as disposições do Convênio ICMS n. 093/2015 por norma própria, pelo que seria válida a cobrança. A controvérsia existente nos tribunais sobre cobrança do DIFAL se dá em relação ao ano de 2022, período que não é objeto cobrança na execução fiscal. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi